Tribunal: TJDFT
Processo: 0732346-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732346-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO BANCO ITAUCARD S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 135578083, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão interposta contra RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, in verbis: “De início, autorizo a retirada pela Secretaria da anotação de sigilo dos autos, já que o caso em exame não se constitui em exceção à regra da publicidade dos atos processuais. Emende-se a inicial para: a) regularizar a representação processual, apresentando procuração em que figure como outorgante, o Banco ITAUCARD S.A. Note a parte autora que na Procuração apresentada (ID ID 135264278) consta como outorgantes somente as instituições: ITAÚ UNIBANCO S.A., ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ITAÚ SEGUROS S.A., contudo, não consta a instituição: ITAÚCARD S.A, a qual compõe o polo ativo desta ação. b) comprovar a constituição da devedora em mora, apresentando notificação extrajudicial válida e cumprida, já que a anexada nos autos retornou com a informação no AR de "Não existe o número". Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial para comprovar a mora do devedor, bem como regularizar a representação processual. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Diante das conclusões acima e da natureza do pronunciamento judicial impugnado, desnecessária a análise da admissibilidade do recurso à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Ademais, a inicial nem sequer foi recebida, porquanto determinada a emenda da petição inicial. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora